Tribunal: TJBA
Processo: 8048540-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048540-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL e outros

Advogado(s): TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL, MATHEUS PEREIRA SANTOS, RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR HOMICÍDIO COM AUMENTO DE PENA E OMISSÃO DE SOCORRO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lourenço da Cruz Moreno, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA. O paciente teve prisão preventiva decretada em 20/08/2025, em razão de sua suposta participação em acidente de trânsito com resultado morte de adolescente, imputando-se-lhe os crimes dos arts. 121, § 4º, segunda parte, do Código Penal e 304, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro. A Defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos legais e condições pessoais favoráveis do paciente,
e
, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar em razão de sua condição de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante das condições subjetivas do paciente e da inexistência de elementos concretos de periculosidade
e (iii) verificar se é o caso de concessão de prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige demonstração concreta do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, o que não se verifica no caso, pois os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma inequívoca, a adoção de
modus operandi
altamente reprovável, nem a presença de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4.
O paciente apresentou-se voluntariamente à autoridade policial em duas oportunidades, prestou declarações
três dias após o acidente

e compareceu à DEPOL, no dia
subsequente
, para realizar
exame toxicológico, o que afasta a alegação de tentativa de se furtar à aplicação da lei penal.

5.
Não há notícia de que o paciente tenha ameaçado testemunhas ou embaraçado as investigações, tampouco que a sua liberdade represente risco concreto à instrução criminal ou à ordem pública.

6
.
A alegação de que o paciente teria evadido do local do acidente para evitar identificação não encontra respaldo concreto nos autos. Os vídeos e documentos juntados pela defesa indicam que a peça recolhida por ele após o acidente não era a placa do veículo, mas sim um paralama, afastando o indício de conduta dolosa de ocultação.

7
.
O histórico de infrações de trânsito, utilizado para fundamentar a periculosidade do paciente, não pode ser considerado elemento hábil à segregação cautelar, uma vez que não há prova
inequívoca
de que as infrações tenham sido cometidas por ele, sendo o veículo anteriormente conduzido por terceiros.

8.
A perícia técnica juntada aos autos não confirmou que o veículo trafegava em alta velocidade ou
na via contrária
no momento do acidente, contrariando a fundamentação da decisão que decretou a prisão.

9.
As condições subjetivas do paciente — idade avançada (65 anos), primariedade, residência fixa e comportamento colaborativo — recomendam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem parcialmente concedida.

Tese
s
de julgamento:

1.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea, baseada em elementos objetivos que demonstrem risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2.
A apresentação voluntária do investigado à autoridade policial e a colaboração com as investigações afastam a presunção de fuga ou tentativa de obstrução da justiça.

3.
A existência de infrações de trânsito, sem identificação do condutor, não configura, por si só, periculosidade apta a justificar prisão preventiva.

4.
Medidas cautelares diversas da prisão devem ser preferidas sempre que suficientes e adequadas à proteção dos bens jurídicos tutelados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 312, 313, 315, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 214.676/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJe 25.06.2025; STJ, HC n. 508.433/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019, DJe 23.08.2019; STJ, RHC n. 133.503/RR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 01.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8048540-54.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
TIAGO VINÍCIUS ANDRADE LEAL
(OAB/BA 28.514),
como Paciente,
LOURENÇO DA CRUZ MORENO
,

e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em

CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e

CONCEDER PARCIALMENTE

a ordem vindicada,
para revogar
a prisão preventiva d
o
Paciente,
com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em comparecimento bimestral em Juízo
para informar e justificar atividades,

além d
a
proibição de condução de veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses, até posterior análise do Juízo impetrado, sem prejuízo de outras cautelares que este entender razoáveis e adequadas ao caso concreto,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
no
BNMP
3.0
em favor de
L
OURENÇO DA CRUZ MORENO
,
CPF n.º
253.506.255-00
,
RG n.º 2976963,
filho de
Odete Aurora da Cruz
,

o

qual deverá ser imediatamente posto em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
,
cientificando-lhe que o descumprimento

das medidas cautelares diversas da prisão ora fixadas poderá ensejar o seu retorno à prisão.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01